Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711925-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ÊNIA DOS SANTOS GUSMÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO PREMATURO. ÓBITO BEBÊ. PREMATURO EXTREMO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico obstétrico que resultou em óbito do bebê nascido prematuramente. 3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo. 4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. Aduz a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pelo HRAN, que resultou no óbito prematuro de seu bebê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) 3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo. 4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais.” (ID 23744216 - Págs. 1 e 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030